Tribunal: TJES
Processo: 0018466-93.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018466-93.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ZULMA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTIMAÇÃO DA PENHORA PENDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Zulma da Silva Santos, em virtude da paralisação do feito por prazo superior a 5 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento da parte executada, após a regular citação e constrição de bens, opera a suspensão automática do processo e do prazo prescricional; (ii) determinar se a ausência de intimação da penhora e a falta de regularização do polo passivo configuram erro de procedimento apto a anular a sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte de qualquer das partes suspende o processo no exato momento do falecimento, por força do inciso I do art. 313 do Código de Processo Civil, tratando-se de norma de ordem pública com efeitos automáticos e imediatos.

Inexiste fluência de prazo prescricional intercorrente enquanto o processo permanece suspenso por morte da parte, ante a ausência de previsão legal que imponha prazo para a habilitação dos sucessores, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A relação jurídica processual aperfeiçoou-se com a citação válida da executada em 2008, o que viabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros e preserva a validade dos atos praticados até o óbito, ocorrido em 2019.

A postura diligente do Município exequente, que requereu a regularização processual imediatamente após a ciência do falecimento, afasta a caracterização de inércia ou desídia da Fazenda Pública.

O magistrado incorre em erro de procedimento ao aplicar a suspensão com fulcro no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 quando deveria observar o rito do inciso I do § 2º do art. 313 do Código de Processo Civil para a regularização do polo passivo.

A ausência de intimação pessoal da executada ou de seus sucessores acerca da penhora lavrada em 2010 impede a inauguração do prazo para oferecimento de embargos, nos termos do inciso III do art. 16 da Lei nº 6.830/1980, tornando a relação processual incompleta e eivando de nulidade a sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O falecimento da parte no curso do processo suspende o feito e o prazo prescricional de forma automática e imediata.

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a prévia e regular suspensão do processo para habilitação dos sucessores da parte falecida.

A ausência de intimação da penhora obsta a fluência do prazo para embargos e impede o reconhecimento de prescrição se o exequente demonstra diligência na busca pela regularização processual.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 131, II e III; CPC, art. 313, I e § 2º, I, art. 796; Lei nº 6.830/1980 ( LEF), art. 16, III, e art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 723.889/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.12.2015; STJ, REsp 1.369.532/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 05.11.2013; STJ, REsp 155.141/ES, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 20.09.2005.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018466-93.2008.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ZULMA DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida no Id. 18082092 pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória na
execução fiscal
por ele ajuizada em desfavor de
ZULMA DA SILVA SANTOS
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em seu recurso, o Município sustenta, em síntese, que: (i) não houve prescrição intercorrente, pois não ficou inerte por 5 anos, sempre buscando impulsionar o feito e localizar o devedor e seus bens; (ii) não ocorreu prescrição inicial, já que a execução foi ajuizada antes do prazo quinquenal da constituição do crédito; (iii) o mero decurso do prazo quinquenal não configura prescrição intercorrente se a paralisação não é culpa do credor; (iv) não foi observado o rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80 para o início do prazo prescricional; e (v) invoca a Súmula 314 do STJ, que estabelece o início do prazo prescricional intercorrente após um ano de suspensão.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Compulsando detidamente os autos, verifico que não obstante o juízo singular ter fundamentado a extinção da execução fiscal, com base no Tema Repetitivo 566 do STJ, ocorreu vício procedimental que antecede e prejudica a própria contagem do prazo prescricional.

Inicialmente, cumpre destacar um marco temporal de extrema relevância, a apelada foi regularmente citada no ano de 2008, vindo a falecer apenas em 2019, conforme espelho da receita federal, juntado no dia 22/04/2019.

Diferente dos casos de execução ajuizada contra pessoa já falecida, aqui a relação jurídica processual foi validamente angularizada. Portanto, não se discute a substituição da CDA, mas sim a legítima sucessão processual, preservando-se a validade de todos os atos praticados até a data do óbito, incluindo a constrição realizada. Sobre o tema, colaciono:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DA AÇÃO - CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA.

- O redirecionamento da execução fiscal ao espólio, diante do falecimento do executado após o ajuizamento da ação, somente é possível no caso de ocorrido a regular citação do devedor.

- Uma vez aberta a sucessão, a responsabilidade pelos tributos cabe legalmente aos herdeiros e sucessores ( CTN, art. 131, II e III), mas enquanto não houver individualização dos quinhões, diante da inviabilidade de acionamento pessoal de cada um deles, o espólio do de cujus tem legitimidade para responder juridicamente e administrativamente pelas obrigações que tocarem o patrimônio transferido ( CPC, art. 796). Entender de outra forma implicaria em inviabilizar a cobrança de débitos tributários até que fosse efetivada a partilha, eis que, somente a partir deste momento é que se sabe a quem cabe cada bem, o que, evidentemente, não tem amparo legal".

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.008511-8/001, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julg. 02/05/2024, publ. 02/05/2024).

Impende registrar que o Município exequente, tão logo cientificado do falecimento, peticionou nos autos requerendo expressamente a regularização processual (Id. 18082089). Tal postura diligente afasta qualquer caracterização de inércia ou desídia da Fazenda Pública.

É cediço que a suspensão do processo por morte da parte é norma de ordem pública e opera efeitos automáticos e imediatos. Segundo a inteligência do art. 313, I, do CPC, a morte de qualquer das partes suspende o processo no exato momento do falecimento, sendo os atos subsequentes eivados de nulidade caso tragam prejuízo à defesa ou à sucessão.

O STJ possui jurisprudência no sentido de que, estando o processo suspenso por morte, não há que se falar em fluência de prazo prescricional:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MORTE DA PARTE AUTORA. PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2."Nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente.
(REsp 1369532/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5.11.2013, DJe 13.11.2013). 2. A jurisprudência desta Corte entende pela impossibilidade da prática de ato processual, sob pena de nulidade, no período da suspensão do processo, salvo aqueles reputados urgentes (art. 266 do CPC). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento".

(STJ, AgRg no AREsp 723.889/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)
(destaquei)

No mesmo sentido, o STJ reafirma a nulidade dos atos praticados durante este período de suspensão legal:

"DIVISÃO. FALECIMENTO DE DOIS DOS RÉUS NO CURSO DA LIDE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. - "A morte de uma das partes suspende o processo no exato momento em que se deu, ainda que o fato não seja comunicado ao juiz da causa, invalidando os atos judiciais acaso praticados depois disso" (REsp n. 298.366-PA). Recurso especial conhecido e provido".

(STJ, REsp 155.141/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 287)

Portanto, a suspensão determinada pelo juízo originário em 07/04/2020 com fulcro no art. 40 da LEF foi equivocada. O magistrado, ao tomar conhecimento do óbito, deveria ter aplicado o art. 313, § 2º, inciso I, do CPC, para regularização do polo passivo.

Para ilustrar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ERRO DE PROCEDIMENTO - FALECIMENTO DO EXECUTADO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA - NULIDADE.

Ocorrida a morte de qualquer das partes, a sucessão processual deverá observar o procedimento previsto no art. 313, § 2º, do CPC, segundo o qual o juiz, ao tomar conhecimento do falecimento do réu, suspenderá o processo e determinará a intimação do autor para proceder à citação do espólio ou dos sucessores. A ausência de suspensão para a realização da sucessão processual é causa de nulidade relativa (Cf. AgInt no AREsp 1.704.641/RJ), a ensejar a invalidade dos atos posteriores em caso de prejuízo. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.090452-9/008, Relator (a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2024, publicação da súmula em 14/08/2024)

Outro ponto que merece destaque é a situação fática do bem penhorado. Embora tenha sido lavrado o termo de penhora em 09/11/2010 (fl. 30), a apelada jamais foi intimada pessoalmente do ato. Tal fato foi reconhecido pelo próprio juízo de piso (Doc. 069), ao consignar que
"a parte executada ainda não foi devidamente intimada da penhora realizada nos autos"
.

Sem a intimação válida da penhora, não se inaugurou o prazo para oferecimento de embargos, conforme art. 16, III, LEF, o que torna a relação processual incompleta.

A prolação de sentença de extinção por prescrição intercorrente sem a devida representação processual configura claro
error in procedendo
. Sobre a nulidade da sentença nestes casos, colaciono:

"APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - FALECIMENTO DE UM DOS AUTORES NO CURSO DO PROCESSO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA - NULIDADE RECONHECIDA. Impõe-se o reconhecimento da preliminar de nulidade processual, diante da comunicação do óbito de um dos autores e a prolação imediata da sentença, violando-se o disposto no art. 265, § 1º, do CPC. Ocorrendo a morte de um dos autores, deverá ocorrer a habilitação dos sucessores ou a substituição pelo espólio, nos termos do art. 43 do CPC".

(TJMG. Apelação Cível 1.0352.06.026600-9/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julg. 22/03/2016, publ. 30/03/2016).

Desta forma, a desconstituição da sentença é medida que se impõe, a fim de que o Município promova a habilitação dos sucessores e, ato contínuo, proceda-se à intimação do inventariante acerca da penhora pendente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR A SENTENÇA
, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente neste momento processual, e determino o retorno dos autos à instância de origem para que:

i) o exequente seja intimado para promover a regularização do polo passivo, nos termos do art. 313, § 2º, I, do CPC, , mediante a habilitação do espólio na pessoa do inventariante Ariosto da Silva Santos Filh
o
(conforme autos nº 0005847-14.2020.8.08.0024);

ii) após a regularização, proceda-se à intimação do espólio acerca da penhora realizada em 2010, garantindo-se o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR A SENTENÇA